Tribunal: TJES
Processo: 5001562-76.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001562-76.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALEXANDRE CARVALHO BOTELHO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001562-76.2024.8.08.0047

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S/A

RECORRIDO: ALEXANDRE CARVALHO BOTELHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERNET. SUSPENSÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTABELECIMENTO. DANOS MORAIS. ATUALIZAÇÃO CONFORME A LEI Nº 14.905/2024. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
TELEFONICA BRASIL S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
ALEXANDRE CARVALHO BOTELHO
, que julgou assim decidiu:
“Ante o acima expendido, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) DETERMINAR que a demandada garanta o pleno funcionamento dos serviços de internet contratados pelo autor, inclusive na velocidade contratada, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença”
.

Em sede recursal (ID 12913335), a recorrente alega ausência de falha na prestação dos serviços; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução; alteração dos juros de mora e correção monetária.

O autor apresentou contrarrazões (ID 12913338).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei nº 8.078/1990, sendo a autora consumidora na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora, na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

A sentença comporta modificação apenas em um detalhe.

No tocante à falha na prestação dos serviços, entendo configurada, considerando que o autor anexou aos autos protocolos em que questiona a qualidade do serviço de internet prestado (ID 12913287), sem que a requerida impugnasse mediante apresentação de seu conteúdo. Além disso, trouxe ainda prova de que não estava conseguindo acesso à internet, conforme ID 12913288.

A recorrente, por sua vez, somente afastaria sua responsabilidade caso comprovasse culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do art. 14, § 3º, II do CDC, o que não o fez, devendo arcar com a responsabilidade de restabelecer integralmente o serviço de internet contratado pelo autor (Vivo Fibra 300 Mbps Avulso Especial), conforme consta em sentença.

Quanto aos danos morais, a falha na prestação dos serviços da ré fez com que o recorrido fosse privado de utilizar bem essencial, o impossibilitando de realizar seus afazeres, sejam eles domésticos ou profissionais, extrapolando em muito o mero aborrecimento não indenizável, caracterizando a lesão moral.

Assim, necessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto; o dano moral prova-se
ipso facto
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Registro que o quantum reparatório no caso em tela tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa Recorrente a mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte recorrida, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

A recorrente ainda questiona as astreintes fixadas. Como é cediço, a multa por descumprimento de decisão judicial, constitui técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da ordem. Nesse cenário, a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da fixação, em cotejo com o valor da obrigação principal.

No caso em apreço, entendo que a multa foi fixada de forma proporcional ao bem jurídico tutelado, de forma que a redução de seu valor poderá estimular o descumprimento da obrigação pela recorrente, sendo desaconselhável no caso presente. Ressalto, ainda, que nada constando na sentença seu cumprimento deve ser imediato.

Por fim, acolhendo a tese recursal, entendo que a atualização do valor devido ao recorrido deve ocorrer nos termos da Lei nº 14.905/2024.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para determinar que o valor da indenização a título de danos morais seja atualizado com correção monetária (IPCA) e juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir da fixação até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)